Tribunal: TJMT
Processo: 1034662-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034662-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEVERTY DE ALMEIDA COSTA - CPF: 040.093.531-71 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NÃO PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE

– TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA - TEMA 958 DO STJ – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É de ser reconhecida a intempestividade da peça de defesa apresentada fora do prazo legal.

A revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano.

Na espécie, não comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios.

Não há vedação para cumulação no contrato para a inadimplência dos juros moratórios e mais multa limitada a 2%.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (Tema972 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034662-03.2019.8.11.0041

APELANTE: WEVERTY DE ALMEIDA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1034662-03.2019.8.11.0041 – 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Weverty de Almeida Costa.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Weverty de Almeida Costa.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
a ação para consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva dos bens descritos e caracterizados na inicial, a fim de tornar definitiva a liminar deferida.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém determinou a suspensão da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

APELO
: o requerido apelante sustenta a não ocorrência da revelia, ao argumento de que não foi considerado a suspensão do prazo em razão do feriado de
Corpus Christi
em 11 e 12 de junho de 2020, bem como o fechamento das portas do Tribunal e dos Fóruns das comarcas até 30 de junho de 2020, conforme Portaria-Conjunta n. 372/2020.

Defende ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a descaracterização da mora pela cobrança de juros acima da pactuada e da abusividade das tarifas de Registro de Contrato e Avaliação de Bens.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade de abusividade das cláusulas contratuais, a fim de descaracterizar a mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Certificado o decurso de prazo para o apelado apresentar contrarrazões (Id. 143910761 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se é caso de afastar a revelia decretada pela sentença impugnada, bem como saber se ficou caracterizada a abusividade das cobranças, a fim de descaracterizar a mora do devedor fiduciário.

A lide advém do inadimplemento do Contrato de Financiamento n. 2901877399 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 10/11/2017, no valor R$16.858,22, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações de R$591,15, que tem como objeto de garantia o veículo Modelo C3 GLX(Star) 1.4 8V 4p Eta./Gas, Marca CITROEN, Chassi 935FCKFVYAB504564, Ano/Mod. 2009/2010, Cor PRETA, Placa NPD0216 e Renavan 153339489.

Consta da Cédula de Crédito Bancário colacionada que foi realizada a cobrança da Tarifa de Avaliação do bem no valor de R$ 425,00, Tarifa de Registro no valor de R$ 356,40, bem como pactuados os juros remuneratórios no percentual de 2,32% ao mês e 31,64% ao ano (Id. 143910700 - págs. 1-4).

Inicialmente, verifica-se que o mandado de busca e apreensão e de citação, devidamente cumprido, foi juntado aos autos em 10/06/2020 (quarta-feira) (Id. 143910734 - pág. 1). Assim, considerado o feriado religioso de
Corpus Christi
em 11 e 12 de julho de 2020 (Portaria n. 1555-PRES, de 04 de dezembro de 2019), respectivamente quinta e sexta feira, o prazo para o requerido apresentar contestação teve início em
15/06/2020
(segunda feira) e terminou em
03/07/2020
(sexta feira).

Assim, considerado que a contestação foi apresentada/disponibilizada no sistema PJE na data de
04/07/2020 (sábado)
às 17h:04min:10s, é
intempestiva
conforme certificado (Id. 143910757 - pág. 1) e como bem reconhecida pela sentença impugnada.

Registra-se, por oportuno, que a Portaria-Conjunta n. 372, de 05 de junho de 2020, determinou a suspensão dos prazos processuais dos processos judiciais e administrativos
físicos
até 30 de junho de 2020, o que não se aplica ao caso por se tratar de processo eletrônico.

Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, e da parte requerida responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo demandado. Daí a presunção,
relativa
, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Quanto a aplicação da norma de defesa do consumidor, nos termos da Súmula 297, STJ, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, constata-se que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não há falar em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. (...) 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ.
Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Ainda sobre tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). (TJMT – Apelação Cível n. 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

Dessa forma, não configurada a ilegalidade apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência).

No caso, não se reconhece abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão, bem assim, não ficou demonstrada a cobrança em desconformidade com o percentual avençado. Logo, não há como se afastar a mora.

No que tange à comissão de permanência, o STJ entende que é vedada a cumulação com encargos remuneratórios e moratórios, bem assim que a sua cobrança não pode ultrapassar a soma dos referidos encargos.

Ocorre que, no caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios.

Não há vedação para cumulação no contrato para a inadimplência dos juros moratórios mais multa limitada a 2%. Dessa forma, não configurada abusividade, não há falar em nulidade de cláusulas contratuais.

No mais, quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do bem e de Registro, tem-se que foram discutidas pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (g.n)

Do julgado acima transcrito, extrai-se, no tocante às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, que as cobranças serão extorsivas quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso, observa-se que
a cobrança de ambas está prevista no contrato objeto da lide, todavia, não há prova da concreta prestação. Logo, são abusivas e devem ser restituídas na forma simples, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Todavia, o mero reconhecimento da ilegalidade de tais cobranças, que somadas importam em R$ 781,40, não são suficientes para descaracterizar a mora do devedor, máxime considerado o valor contratado (R$16.858,22).

A propósito, a questão encontra-se pacificada no Tema 972 do STJ: 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

E, segundo o Tema 28 do STJ apenas “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009).

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao Apelo apenas para determinar a restituição da tarifa de avaliação e registro de contrato na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, autorizando a compensação em caso de débito relativo ao mesmo contrato
.

Com isso, redimensionam-se os ônus de sucumbência em 80% para o apelante e em 20% para o apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022